Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704707-25.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO RODRIGUES FREIRE 70974659134 RECORRIDO: SANTANDER GETNET SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO SOCIEDADE ANONIMA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, a hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolham o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto